Tribunal: TJDFT
Processo: 0719112-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. SISTEMA SISBAJUD. FERRAMENTA TEIMOSINHA. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS. CRIANÇAS MENORES. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de ativos financeiros no sistema SISBAJUD, com uso da funcionalidade “teimosinha”, no cumprimento de sentença de obrigação alimentar. Os agravantes, representados pela genitora, requerem a realização de buscas automáticas por 60 dias, alegando que a tentativa anterior ocorreu em apenas um dia e que os alimentandos são crianças menores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a reiteração de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD com a ferramenta “teimosinha”; e (ii) estabelecer se, no caso concreto, a medida atende aos princípios da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. s sistemas informatizados de penhora eletrônica, como o SISBAJUD, visam garantir a efetividade da execução, sendo instrumentos legítimos para localização de bens do devedor.
4. A legislação processual não limita a penhora a uma única tentativa, permitindo reiterações conforme o art. 854 do CPC.
5. O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça reconhecem a legalidade da funcionalidade “teimosinha”, desde que observados os princípios da razoabilidade e da efetividade
6. No caso concreto, os exequentes são crianças de 4 e 8 anos, o que impõe prioridade na tutela de seus direitos, justificando nova diligência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. A reiteração de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, por meio da funcionalidade “teimosinha”, é admissível quando observados os princípios da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional. 2. A prioridade na tutela dos direitos de crianças menores justifica a adoção de medidas executivas mais eficazes, como a busca automática por ativos durante 60 dias."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 854.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.289.948/GO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 28/04/2025, DJEN 05/05/2025. TJDFT, Acórdão 1424138, ApCiv 07085579420228070000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 18/05/2022, p. 30/05/2022. TJDFT, Acórdão 1745939, ApCiv 0732898-87.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 16/08/2023, p. 29/08/2023.